Tribunal: STF
Processo: HC 238833
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 896.984/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 26/01/2024, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V (tráfico interestadual de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o citado writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Aponta considerada a gravidade abstrata do delito. Frisa que “em que pese a quantidade de droga apreendida não ser reduzida, trata-se apenas de maconha, entorpecente com menor potencial ofensivo à saúde pública, e encontrada no interior do veículo conduzido pelo paciente.” Sublinha condições pessoais favoráveis. Salienta que “em caso de condenação, poderá fazer jus à redutora do art. 33, §4º da lei 11.343/06 e, por conseguinte, à substituição da pena por restritiva de direitos e à fixação de regime inicial diverso do fechado.” Aduz o cabimento de cautelar alternativa. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a substituição da custódia por medida cautelar diversa. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de 1ª instância, ao converter o flagrante em preventiva, destacou a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados (607 tijolos de “maconha”, com peso líquido de 560,57 kg da droga), bem assim a atuação voltada ao tráfico entre Estados da Federação. Considerou a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    “No caso, a decretação da prisão preventiva tem por fundamento a garantia da ordem pública, em atenção a gravidade concreta de sua conduta, considerando que o custodiado, em tese, realizava o tráfico de enorme quantidade de entorpecente (607 tijolos de “maconha”, com peso líquido de 560,57 kg da droga), entre Estados da federação, com indicativo de envolvimento com organização criminosa, motivo pela qual a liberdade do autuado gera perigo concreto aos usuários, aos seus familiares e à sociedade em geral. É público e notório que a cada dia mais e mais pessoas são atraídas para o tráfico em razão da ilusão de dinheiro fácil, o que realmente ocorre nos muitos casos em que a atuação repressiva do Estado não se dá de forma imediata e rígida.



    (...) 



    Ademais, conforme consta no auto de exibição e apreensão (fls. 16/20) e no laudo de constatação provisória acostado aos autos (fls. 22/27), o custodiado traficava 607 tijolos de maconha, com preso bruto aproximado de 560,57 kg de maconha, demonstrando, a priori, que os entorpecentes teriam como destino a traficância. A grande quantidade da droga apreendida e que era transportada entre Estados da federação, com indicativo de envolvimento do custodiado com organização criminosa evidenciam que, concretamente, sua prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficiente a substituição por medidas diversas da prisão.



    (...) 



    Assim, presentes os indícios suficientes de autoridade e prova da materialidade delitiva diante da juntada do laudo pericial provisório, depoimento das testemunhas e demais documentos amealhados aos autos, bem como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, mediante requerimento ministerial e havendo concreto perigo de reiteração criminal e a ordem pública, a análise dos fatos recomenda a manutenção do cárcere como medida de rigor.” (e-doc. 2, p. 48-50; grifos acrescidos).



    7. O Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, entendeu inexistente ilegalidade na conclusão alcançada pelo magistrado:



    “Com efeito, no caso trazido a julgamento, percebe-se, ante o relatado e o quanto apurado até o momento, que estão presentes prova da materialidade, demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/14), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/20), e pelo laudo de constatação (fls. 22/27), e de fortes indícios do envolvimento do paciente no delito imputado, consistentes na prova oral colhida, em especial, os depoimentos ofertados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (fls. 2/3), agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa qualquer suspeição. 



    Assim sendo, não se verifica, no caso, o alegado constrangimento ilegal, até porque ao paciente é imputada a prática de delito grave, equiparado a hediondo, e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.” (e-doc. 3, p. 14).



    8. No ato ora impugnado, o STJ adotou idêntica óptica: 



    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram apreendidos expressiva quantidade de entorpecente - 607 tijolos de “maconha”, com peso líquido de 560,57 kg. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com os agentes, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (e-doc. 4; grifos nossos).



    9. Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



        



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (31kg de cocaína). Armazenamento sofisticado. Transporte interestadual. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.233/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos acrescidos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Assim, presente o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator